Tribunal: TJPA
Processo: 0820069-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820069-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NILSON HERMOGENES BARDIER FERREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECISÃO QUE DETERMINA A ADVOGADA INFORMAR O ENDEREÇO DO CLIENTE E O PARADEIRO DO VEÍCULO, SOB PENA DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DEVE SER APLICADA SOMENTE AS PARTES CONFORME PREVISÃO DO ART.77 § 6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art.5º do CPC, aqueles que participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé.

2.

Nos termos do art.77 § 6º do CPC:

Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará
.

3.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento que: “
As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994
.”

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILSON HERMOGENES BARDIER FERREIRA
em face da decisão proferida na ação de busca e apreensão, que tramita na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

“Vistos os autos. Intime-se a patrona da requerida, para que em 24 horas decline o endereço da sua cliente, bem como, o paradeiro do veículo, sob pena de condenação em litigância de má-fé, eis que na habilitação da requerida, bem como na contestação e na procuração outorgada, a patrona omite justamente o endereço da requerida, o que se mostra claramente o que pretende: ESCONDER O BEM. Decorrido o prazo, voltem conclusos.
”

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que não tem o dever jurídico de entregar o veículo e nem de indicar seu paradeiro, tendo em vista a inexistência de previsão legal. Além disso, argumenta que o ônus de prestar a informação é do agravado e não pode ser transmitido a advogada que patrocina o réu.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Em decisão constante no ID 17555012 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Desta decisão o agravante interpôs embargos de declaração.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID18028694)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou a intimação do requerido para indicar o local em que o veículo poderá ser encontrado.

Em seu recurso, o agravante afirma ser ônus do banco indicar a localização do bem e que o juízo originário não adotou todas as medidas necessárias para encontrar o veículo.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais merecem parcial acolhimento.

O juízo de origem deferiu, em abril de 2020, a liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide, porém, a medida não foi cumprida. Diante disso, foi determinado à patrona do agravante que indicasse o endereço do requerido, bem como, indicasse a localização do bem, sob pena de condenação em litigância de má-fé.

O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 5º e 6º dispõe:

“Art.5º “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

S
obre o princípio da boa-fé objetiva o Tribunal de Justiça do Distrito Federal esclarece:

“(...) IV. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes de uma relação de consumo a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa depositada nessa relação.
Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato)
.” (grifamos)

Acórdão 1168030
, 07148415120188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019.

Deste modo, de acordo com o princípio da boa-fé todos os que participam do processo devem adotar uma postura pautada na ética e transparência, atendendo aos chamados judiciais e prestando as informações necessárias ao andamento processual.

No caso em tela, o juízo originário determinou que a causídica informe o endereço de seu cliente, tal determinação encontra amparo no art.77, V do CPC, que dispõe:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos,
o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Assim, da leitura do dispositivo legal é possível concluir que cabe a todos que atuam no processo manter seu endereço atualizado e fornecer as informações necessárias ao andamento processual. No caso em tela, não verifico na decisão recorrida qualquer ordem ilegal, ou que viole a ética profissional da advogada, mas tão somente, o fornecimento de informações para o prosseguimento do feito.

Por esta razão, neste ponto não verifico a presença dos requisitos do art.300 do CPC apta a ensejar a reforma da decisão agravada.

Entretanto, no que se refere à determinação dirigida a advogada, de indicar o paradeiro do veículo, sob pena de condenação em litigância de má-fé, entendo que a mesma merece reparos. Isto porque, o Código de Processo Civil em seu art.77 §6º traz uma vedação legal a aplicação da condenação de litigância de má-fé ao advogado que a seguir transcrevo:

§ 6º
Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema em situação semelhante, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994
. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1722332 MT 2020/0159573-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Sendo assim, resta demonstrado que a condenação por litigância de má-fé não se aplica aos advogados no exercício de suas atividades, sendo tal medida aplicada somente as partes.

Além do mais, não se pode presumir que a advogada tenha conhecimento do paradeiro do veículo e nem que a mesma esteja agindo de má-fé, devendo tal fato, caso seja necessário, ser apurado pelo órgão de classe, em ação própria.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar a decisão recorrida, reformando a determinação dirigida a advogada para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de condenação por litigância de má-fé, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Por fim, julgo prejudicado o julgamento dos embargos de declaração ID 17824833.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/07/2024